Tribunal: TJSP
Processo: 1044467-80.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Consumidor e processual. Bancário. Ação revisional. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Se as razões recursais não guardam correlação com a sentença vergastada, o recurso não pode ser conhecido, nessa parte, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
A

Ementa:
Consumidor e processual. Bancário. Ação revisional. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Se as razões recursais não guardam correlação com a sentença vergastada, o recurso não pode ser conhecido, nessa parte, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
A estipulação de juros remuneratórios compostos pré-fixados não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (anatocismo), não ostentando nenhuma ilegalidade, conforme tese de direito assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 973.827/SC, submetido ao artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973. Incidência das Súmulas 539 e 541 do mencionado tribunal de sobreposição. Constitucionalidade da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória n. 2.170-36/2001, reconhecida por este E. Tribunal de Justiça e, e, depois, pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Juros remuneratórios para operações em atraso, denominação que se refere, na verdade, a comissão de permanência, cuja manutenção é viável, mas com os decotes necessários a obviar o respectivo abuso. Incidência da Súmula n. 472 do C. Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227143
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044467-80.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA JOSÉ
DA SILVA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044467-80.2019.8.26.0002 -Voto no 20.186
2
Apelação n. 1044467-80.2019.8.26.0002
Voto n. 20.186
Comarca:
São Paulo (5a Vara Cível do Foro Regional de santo
Amaro)
Apelante:
Maria José da Silva Cruz
Apelada:
BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e
Investimento
MMa. Juíza:
Regina de Oliveira Marques
Consumidor e processual. Bancário. Ação revisional.
Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Se as razões recursais não guardam correlação com a
sentença vergastada, o recurso não pode ser conhecido,
nessa parte, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao
artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
A estipulação de juros remuneratórios compostos pré-
fixados não se confunde com capitalização de juros em
sentido estrito (anatocismo), não ostentando nenhuma
ilegalidade, conforme tese de direito assentada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.
973.827/SC, submetido ao artigo 543-C do Código de
Processo Civil de 1973. Incidência das Súmulas 539 e 541 do
mencionado tribunal de sobreposição. Constitucionalidade
da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como
Medida Provisória n. 2.170-36/2001, reconhecida por este E.
Tribunal de Justiça e, e, depois, pelo C. Supremo Tribunal
Federal.
Juros
remuneratórios
para
operações
em
atraso,
denominação que se refere, na verdade, a comissão de
permanência, cuja manutenção é viável, mas com os
decotes necessários a obviar o respectivo abuso. Incidência
da Súmula n. 472 do C. Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE
CONHECIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044467-80.2019.8.26.0002 -Voto no 20.186
3
I. Relatório.
Consoante a petição inicial (fls. 1/16) e os documentos que a
instruíram (fls. 17/43), em 19 de julho de 2016 Maria José da Silva Cruz, ora
apelante, e BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, ora
apelada, celebraram contrato de financiamento (cédula de crédito bancário n.
180690199), para aquisição do veículo marca Chevrolet, modelo Vectra GL 2.2
MPFI 4P (GG) Básico), ano 1999, placa CQD6793, no valor de R$ 11.500,00
(onze mil e quinhentos reais).
Esse contrato seria quitado através de uma entrada no valor
no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e 48 (quarenta e oito)
parcelas mensais e consecutivas de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais).
A taxa de juros efetiva anual foi fixada em 45,48%, a taxa de
juros mensal foi fixada em 3,17% e o custo efetivo total (CET) foi ajustado em
71,92%, prevendo-se, ainda, a cobrança dos seguintes encargos: (i) IOF (R$
366,94); (ii) tarifa de cadastro (R$ 599,00); (iii) tarifa de avaliação do bem (R$
395,00); (iv) registro de contrato (R$ 112,40); (v) Seguro prestamista (R$ 850,00)
e (vi) cap. par. premiável (R$ 79,13).
Maria José instaurou esta demanda revisional por considerar
abusivas algumas cláusulas contratuais. Postulou (i) a declaração de abusividade
das cláusulas “em especial aquelas atinentes as taxas de juros, que deverão ser calculados de
forma simples (sem capitalização mensal), pretendendo-se, no mais, seja fixado o percentual de
juros em no máximo de 12% (doze por cento) ao ano, ou em mínimo a ser fixado por este
juízo”; (ii) “Seja(m)expurgada (s) a(s) cobrança (s) da (s) TAC/TEC, além de demais
encargos de administração (emissão de carnê, etc.), devendo haver a devolução ou compensação
de tais valores” e (iii) “Seja declarado como ilegal e inaplicável ao caso concreto a cumulação
de juros capitalizados e demais encargos com comissão de permanência, em face da ilegalidade
do ato, já reconhecido em superior instância” (fls. 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044467-80.2019.8.26.0002 -Voto no 20.186
4
A ré ofereceu contestação com documentos (fls. 50/65 e
66/87) na qual pediu a improcedência da demanda, defendendo, em suma, a
higidez de todas as cláusulas e encargos contratuais.
Colhida a réplica (fls. 91/98), sobreveio a sentença hostilizada
(fls. 103/131), proferida nos termos do artigo 355, inciso I, que julgou
improcedente o pedido, impondo à autora os ônus da sucumbência, arbitrados
os honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
A autora interpôs esta apelação (fls. 134/139), que busca a
total reforma da sentença. Defende a abusividade da cobrança das tarifas,
capitalização de juros e, por fim, sustenta que “a multa contratual moratória não pode
ser superior a 2% do saldo devedor corretamente calculado” (fls. 138).
Contrarrazões a fls. 143/152.
II. Fundamentação.
O apelo comporta parcial provimento, na parte
conhecida.
Primeiro é necessário deixar assentado que não tem
pertinência a reclamação contra a cobrança da “TAC” e “TEC” (únicas tarifas
objeto de pedido expresso na petição inicial fls. 15), uma vez que o contrato
em discussão não as estabeleceu.
O contrato estabeleceu, sim, apenas a cobrança de (i) IOF (R$
366,94); (ii) tarifa de cadastro (R$ 599,00); (iii) tarifa de avaliação do bem (R$
395,00); (iv) registro de contrato (R$ 112,40); (v) seguro prestamista (R$ 850,00) e
(vi) cap. par. premiável (R$ 79,13), mas sobre esses encargos, apesar de haver
causa de pedir (fls. 6), não há pedido.
Malgrado a inexistência de pedido, há na sentença capítulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044467-80.2019.8.26.0002 -Voto no 20.186
5
específico sobre cada um desses encargos (fls. 103/131). A autora, no entanto,
não impugnou especificamente a sentença no que tange a cada um deles.
Como cediço, os recursos subordinam-se a uma série de
princípios, dentre os quais o da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de
motivar o recurso no ato da interposição, expondo as razões pelas quais o
pronunciamento judicial recorrido está equivocado e, portanto, deve ser
reformado.
No que se refere especificamente à apelação o princípio da
dialeticidade vem consubstanciado no artigo 1.010, do Código de Processo Civil,
segundo o qual a petição recursal conterá, além dos os nomes e a qualificação
das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou
de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão.
Para Nelson Nery Junior, “as razões do recurso são elemento
indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso,
ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida”, acrescentando que é
necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou
injustiça da decisão judicial, “tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar
ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal” (Princípios fundamentais: teoria geral
dos recursos. 5a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. Página
150).
Na lição de Luiz Orione Neto, “consiste o princípio da dialeticidade
na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está
inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de
outra decisão”, invocando, depois, precedente jurisprudencial (RJTSJP, 84/174)
no sentido de que “motivar ou fundamentar um recurso é criticar a decisão recorrida (cf. J.
C. Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, ed. Forense, vol. V. p. 288),
indicando os erros que ela contém”, de modo que “se as razões do recurso, equivocadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044467-80.2019.8.26.0002 -Voto no 20.186
6
versando questão não discutida no processo, nada dizem contrariamente ao que foi decidido, há
de ser tidas como inexistentes” (Recursos cíveis. 3a edição. São Paulo: Editora
Saraiva, 2009. Páginas 199/200).
Discorrendo sobre os requisitos do princípio da dialeticidade,
Araken de Assis ensina que “é preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no
recurso”, o que significa que “a motivação deve ser, a um só tempo, (a) específica; (b)
pertinente; e (c) atual”, como assentou a 1a Turma do C. Superior Tribunal de
Justiça: “é necessária impugnação específica da decisão agravada”, esclarecendo o
doutrinador, adiante, que se entende “por impugnação específica a explicitação dos
elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com
precisão o error in iudicando ou o error in procedendo objeto do recurso” (Manual dos
recursos. 8a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Página 125).
No caso concreto, todavia, não se pode afirmar a existência
de “simetria entre o decidido e o alegado no recurso”, no particular, de modo que, se as
razões recursais, em relação as “tarifas”, não deduziu uma linha sequer para
impugnar os fundamentos da decisão que analisou todos os encargos incluídos
na cédula de crédito bancário, não pode, nessa parte ser conhecido.
Nesse contexto, ou seja, se as razões recursais não guardam
relação com o pronunciamento judicial hostilizado, este recurso não pode ser
conhecido, como se colhe dos seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça: (a) 1a Turma Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo
em Recurso Especial n. 1.080.023/RJ Relatora Ministra Regina Helena Costa
Acórdão de 5 de junho de 2018, publicado no DJE de 14 de junho de 2018; (b)
3a Turma Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.162.021/GO
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Acórdão de 12 de junho de 2018,
publicado no DJE de 15 de junho de 2018; e (c) 4a Turma Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial n. 1.172.338/RJ Relatora Ministra Maria Isabel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044467-80.2019.8.26.0002 -Voto no 20.186
7
Gallotti Acórdão de 7 de junho de 2018, publicado no DJE de 18 de junho de
2018.
No mesmo sentido, invocam-se os seguintes julgados de
outros órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça: (a) 13a Câmara de
Direito Privado Apelação n. 1006649-62.2017.8.26.0003 Relator Nelson
Jorge Júnior Acórdão de 22 de janeiro de 2018, publicado no DJE de 29 de
janeiro de 2018; (b) 26a Câmara de Direito Privado
Apelação n.
1006825-47.2016.8.26.0562 Relator Alfredo Attié Acórdão de 25 de junho de
2018, publicado no DJE de 2 de julho de 2018; e (c) 31a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 0000217-73.2013.8.26.0459 Relator Carlos Nunes
Acórdão de 26 de junho de 2018, publicado em 5 de julho de 2018.
Superada a questão, passa-se adiante.
O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial n. 973.827/SC, submetido ao regime do artigo 543-C do Código de
Processo Civil de 1973, definiu as seguintes teses: (a) que é permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos
celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória
n. 1.963-17/2000 (em vigor como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada; e (b) a capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, com o acréscimo de
que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada (2a Seção Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti Acórdão de 8 de
agosto de 2012, publicado no DJE de 24 de setembro de 2012).
Esse mesmo acórdão, porém, deixou assentado que a
incidência de juros remuneratórios compostos pré-fixados não ostenta nenhuma
ilegalidade, mesmo porque não se verifica nem em tese, quanto a esses juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044467-80.2019.8.26.0002 -Voto no 20.186
8
remuneratórios, a possibilidade de incidência de juros sobre juros,
diferentemente do que se passa com os contratos de cartão de crédito e de
abertura de crédito rotativo em conta corrente, como se pode conferir neste
excerto:
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos
serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não
pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos
juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos",
métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao
início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.
Tendo em vista essas orientações, impõe-se concluir que o
cômputo de juros compostos pré-fixados não ostenta nenhuma ilegalidade, não
se confundindo com o anatocismo.
Anote-se, de todo modo que a constitucionalidade do artigo
5o, caput, da mencionada Medida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como
Medida Provisória n. 2.170-36/2001 que estabelece que “nas operações realizadas
pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano” , foi afirmada pelo C. Supremo Tribunal
Federal (Tribunal Pleno Recurso Extraordinário n. 592.377/RS Relator
Ministro Teori Zavascki Acórdão de 4 de fevereiro de 2015, publicado no DJE
de 19 de março de 2015) e por este E. Tribunal de Justiça (Órgão Especial
Arguição de Inconstitucionalidade n. 0128514-88.2011.8.26.0000 Relator
Renato Nalini Acórdão de 24 de agosto de 2011, publicado no DJE de 3 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044467-80.2019.8.26.0002 -Voto no 20.186
9
novembro de 2011).
Ressalte-se, ainda, que essas teses depois foram sumuladas: (i)
A Súmula n. 539 prevê que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”; e (ii) a Súmula n. 541 dispõe: “a
previsão no contrato bancário de taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
No caso concreto, à luz dessas considerações, a capitalização
mensal dos juros remuneratórios deve ser admitida, porquanto foi
expressamente pactuada no contrato celebrado entre as partes (fls. 32/33).
Com efeito, a cédula de crédito bancário em exame, no campo
“Custo Efetivo Total da Operação”, aponta taxa de juros mensal de 2,17% e a taxa
de juros anual de 45,48% (fls. 32), o que resultaria na incidência da referida
Súmula n. 541.
No que se refere aos encargos moratórios, a cédula de crédito
bancário prevê no campo 6 “Juros Remuneratórios para Operações em
Atraso: 14,20%” e “Multa: 2%” (fls. 32).
Ao contrário do que sustentou a ré na contestação (fls. 62), é
evidente que o termo “Juros Remuneratórios para Operações em atraso”
disciplinado na cédula de crédito bancário refere-se, na verdade, a comissão de
permanência.
Ainda que a cláusula que disciplina a comissão de
permanência seja manifestamente abusiva, é possível preservá-la, tendo em vista
a orientação adotada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.
1.058.114/RS, também submetido ao regime do artigo 543-C do Código de
Processo Civil, no sentido de que “constatada abusividade dos encargos pactuados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044467-80.2019.8.26.0002 -Voto no 20.186
10
cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto
possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao
princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil
alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro” (2a Seção Relator
(designado) Ministro João Otávio de Noronha Acórdão de 12 de agosto de
2009, publicado no DJE de 16 de novembro de 2010).
Desse modo, a cláusula em foco deve ser ajustada ao que
prevê a Súmula n. 472 do C. Superior Tribunal de Justiça “a cobrança de comissão
de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e
da multa contratual”.
Em outras oportunidades esta. C. Câmara entendeu que a
denominada “taxa de remuneração de operações em atraso” (ou com grafia
similar) tem a mesma natureza jurídica da comissão de permanência:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Alegação de abusividade na taxa de juros e capitalização
Descabimento Taxas pactuadas Improcedência - Comissão de
permanência Cumulação com demais encargos moratórios
Afastamento - “Taxa de remuneração Operações em atraso”
Mesma natureza jurídica de comissão de permanência -
Possibilidade de sua cobrança no período da inadimplência -
Proibição de cumulação com outros encargos (juros de mora, multa
e correção monetária), e seu valor não pode ser maior do que a
soma dos encargos remuneratórios e moratórios do contrato
Aplicação da Súmula 472, do C. STJ Cobrança cumulada afastada
Sentença
mantida

Recurso
não
provido.
(Apelação
n.
1001408-47.2016.8.26.0390, 19a Câmara de Direito Privado, Relator
Mario de Oliveira, Julgado em 23 de outubro de 2017.)
(...)
ENCARGOS MORATÓRIOS Ilegalidade da cumulação, tal como
pactuada Comissão de permanência grafada de forma diversa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044467-80.2019.8.26.0002 -Voto no 20.186
11
Encargo que, a despeito de sua legalidade, não admite incidência
somada a juros remuneratórios, moratórios ou multa contratual
(previstos na hipótese de inadimplência) e cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos na avença Juros moratórios e multa afastados, in casu -
Súmula 472 do STJ Recurso provido neste ponto. SENTENÇA
REFORMADA RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Apelação n.
0042503-22.2013.8.26.0506, 19a Câmara de Direito Privado, Relatora
Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, Julgado em 4 de setembro de 2017.)
A solução ora adotada não altera a distribuição dos ônus da
sucumbência, devendo ser mantida a aplicação da regra prevista no parágrafo
único do artigo 86, do Código de Processo Civil.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
na parte conhecida, somente para ajustar a cláusula relativa à comissão de
permanência, nos moldes delineados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)